Tribunal: TJDFT
Processo: 0777062-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Constitucional e administrativo. Responsabilidade civil do estado. Omissão na manutenção de calçadas. Existência. Verificação dos requisitos. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela usuária com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de obrigação de fazer e reparação por dano moral. Sustenta que as fotos do Google Maps não são suficientes para afastar a obrigação da recorrida e que, embora o abrigo de passageiros tenha sido erigido no mesmo local do antigo, a obra contribuiu para a falta de manutenção na calçada.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão do DF na obra erigida em frente à residência da recorrente e que deteriorou a calçadas, fazendo com que se acumulasse sujeira, levada pela correnteza para o imóvel da usuária na época da chuva.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. Incide, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão requer a demonstração dodano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
7. Na hipótese em julgamento, o ente distrital contesta parte do calçamento que não é objeto de irresignação da parte recorrente. O DF apoia sua defesa na área que corresponde a via de entrada da garagem, que fica na lateral da parada de ônibus, coberta de brita e que, a toda evidência, sugere estar nas mesmas condições há anos. Todavia, a omissão apontada pela usuária é a falta do serviço de conserto ou reparo da parte da calçada situada atrás do abrigo de passageiro e adjacente à cerca viva de limitação até a parede de seu imóvel, onde se verifica a danificação da calçada e o excesso de terra ali acumulado em decorrência da edificação ali realizada pela Administração.
8. A par da acessibilidade pública aos dados da plataforma google/maps, abaixo em referência, é possível notar que a antiga parada de ônibus estava edificada em posição bem mais recuada, exatamente onde se localizam os danos e o excesso de terra sem a cobertura de calçamento de modo a confirmar os danos apontados pela autora em sua inicial.
9. É certo que a retirada ou remoção da antiga parada de ônibus com a edificação um novo abrigo, um pouco mais próximo da via pública, em frente a residência da Autora, gerou efetivo danos na calçada contígua por detrás da edificação, especialmente em face da remoção da antiga parada.
10. Essa conclusão pode ser ratificada não apenas pelas fotografias apresentadas pela recorrente, mas por consulta ao Google Maps, por meio do link (https://www.google.com/maps/@-16.0396644,-48.0624905,3a,75y,119.54h,71.5t/data=!3m8!1e1!3m6!1sXG34NdteTHcwo4TR-1CMsg!2e0!5s20241001T000000!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D18.50293051311249%26panoid%3DXG34NdteTHcwo4TR-1CMsg%26yaw%3D119.53960477948551!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), por meio do qual é possível observar que a obra pública consistiu na verdade no avanço do abrigo de ônibus, que antes ficava exatamente na área imputada pela recorrente como não reparada.
11. Com o deslocamento do abrigo da parada de ônibus para o ponto atual, mais próximo da faixa de rolagem, o local do abrigo anterior não foi revitalizado, gerando um dano à moradora que viu a calçada anteriormente ocupada por equipamento público deteriorada, sem atuação ativa do DF para sanar o dano, omissão contra a qual se insurge, com razão, a recorrente.
12. Observa-se que a SEMOB Secretaria de Transporte e Mobilidade, como responsável pela manutenção do ponto de parada, remoção e edificação do abrigo de passageiros, sustentou a necessidade de a NOVACAP reconstruir ou refazer as calçadas adjacentes em torno do abrigo (ID 68837223). Torna-se evidente a omissão.
13. O comportamento do ente distrital é incompatível com a boa-fé objetiva que se espera da Administração Pública, pois alterou o abrigo de ônibus por sua conveniência e oportunidade para local mais adequado, mas, por não considerar que o piso desgastado do abrigo anterior fazia parte da reforma, deixou de aplicar a melhor solução para o caso concreto.
14. Por todos esses motivos, aliados à falta de impugnação específica do objeto da demanda, tenho que a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar o DF a realizar a restauração da calçada localizada na Quadra 15 Conjunto A Casa 17 Setor Sul - Gama, alcançando a área atingida pela obra da remoção da antiga parada, atrás do novo abrigo de passageiros
sob pena de multa a ser estipulado pelo juízo de primeiro grau.
IV. Dispositivo
Recurso provido nos termos do item 14.
15. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.